Tribunal: TJSP
Processo: 2309596-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Na origem, ação de reintegração de posse com liminar deferida. Acordo homologado. Descumprimento. Instauração de cumprimento de sentença. Impugnação. Desacolhimento, porquanto o acordo judicial homologado pelo juiz faz coisa julgada, podendo-se rediscutir seus termos ou vícios em sede de anulatória. Mandado de reintegração expedido. Exceção de

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Na origem, ação de reintegração de posse com liminar deferida. Acordo homologado. Descumprimento. Instauração de cumprimento de sentença. Impugnação. Desacolhimento, porquanto o acordo judicial homologado pelo juiz faz coisa julgada, podendo-se rediscutir seus termos ou vícios em sede de anulatória. Mandado de reintegração expedido. Exceção de pré-executividade fundado em nulidade do acordo, por expiração prévia de procuração ao advogado do exequente. Rejeição, porquanto, em que pese celebrado o acordo em 20/03/2020, quando vencido o mandato em 15/03/2020, a posteriori foi apresentado nova procuração, com a instauração do cumprimento de sentença em 19/07/2021, com mandato estendido até 15/03/2022. Agravo insubsistente, já que o alegado vício é, como foi, sanável com a regularização da representação processual com mandato estendido. Precedente do STJ, no REsp 1779662, de 16/05/2023. Ainda que assim não fosse, e que de nulidade se tratasse, o modus operandi dos Agravantes configura estratégia pautada pela má fé, trazendo à tona último artifício para postergar a reintegração de posse, sacando, no momento oportuno, a suposta de nulidade de algibeira, visando procrastinar o feito. Imponível multa de 2% incidente sobre o valor atualizado da causa, por subsunção ao art. 80, incisos IV e VII do CPC. RECURSO DESPROVIDO com imposição de multa.